Tribunal: STF
Processo: Rcl 49390
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, contra ato do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não teria admitido o Recurso Extraordinário (RE nos EDcl no AgRg no Recurso em Mandado de Segurança n. 55.547/MS - 2017/0265832-8), pois ao caso se aplicaria a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 1.055.941 RG/SP (Tema 990). O fundamento legal para a propositura desta Reclamação foi o art. 988, II, do Código de Processo Civil: "caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal.".
    Na inicial, o reclamante alega, em síntese, que "no dia 1º de abril de 2016 a autoridade policial ofertou representação para a decretação de prisão, expedição de mandados de busca e apreensão, bloqueio de bens e transferências dos sigilos fiscal e bancário em face de pessoas investigadas na operação policial denominada Lama Asfáltica, tendo suporte em investigação executada no âmbito dos Inquéritos SR/DPF/MS n. 106/16 e 523/2017. Em 8 de abril do mesmo ano, o representante do Ministério Público Federal apresentou parecer manifestando-se pelo sequestro e arresto dos bens registrados em nome dos investigados, alegando a necessidade de assegurar a recomposição de suposto dano, estimado em R$ 43.169.512,76, vez que auditoria realizada pela Controladoria-Geral da União teria identificado desvio de recursos do Sistema Único de Saúde (sic, processo n. 0004008-81.2016.4.03.6000, fl. 299), fazendo incluir o ora reclamante dentre os que deveriam ter o patrimônio atingido pela medida.".
    Alega, ainda, que "a magistrada da 3ª Vara Federal de Campo Grande deferiu, com base exclusiva na IPEI-CG 2016005, elaborada por servidores da Receita Federal — informações essas compartilhadas informalmente, vez que sem prévia autorização judicial e nem sequer a instauração de processo administrativo tributário —, o sequestro de bens do reclamante nos termos do pedido formulado pelo Ministério Público Federal, sob o fundamento de existência de indícios de autoria e materialidade do crime de lavagem de dinheiro, assim como no risco de os investigados dissiparem seus bens em prejuízo de eventual ressarcimento dos danos causados. Em virtude da manifesta ilegalidade na concessão da medida assecuratória, o reclamante impetrou mandado de segurança alegando: (i) que a decisão foi lastreada em prova ilícita, pois houve violação dos sigilos fiscal e bancário sem autorização judicial ou instauração de processo administrativo fiscal; (ii) a continuidade da investigação em foro manifestamente incompetente; e, (iii) o excesso de prazo na duração da medida cautelar patrimonial.".
    Aduz que "a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em julgamento realizado em 11 de abril de 2017 denegou, por maioria, a segurança pleiteada. No entanto, identificadas omissões e contradições no acórdão, o ora reclamante opôs embargos declaratórios, pleiteando que, uma vez superados os vícios, fossem atribuídos efeitos infringentes para modificar o aresto, os quais foram parcialmente acolhidos, todavia sem modificação da decisão embargada (doc. 4, e-STJ fl. 2095). Inconformado, o reclamante interpôs recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, sendo o mesmo conhecido, porém, negou-se-lhe provimento por decisão monocrática da Ministra relatora (doc. 4, e-STJ fl. 2209). Ainda irresignado, o reclamante interpôs agravo regimental, com idêntico desfecho. Em virtude de omissão, obscuridade e contradição, foram opostos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, improvidos pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (doc. 4, e-STJ fl. 2289-2300).".
    Argumenta, ainda, que "em face do acórdão que denegou o recurso ordinário e rejeitou os embargos declaratórios foi interposto recurso extraordinário, no qual foi veiculada, dentre outros temas constitucionais, a existência de prova ilícita decorrente da violação de informações sigilosas do reclamante sem prévia autorização judicial, assim como ausente processo administrativo fiscal em seu desfavor a justificar o compartilhamento dessas informações com o Ministério Público Federal (doc. 4, e-STJ fl. 2308-2341). No dia 13 de fevereiro de 2019, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a existência de repercussão geral da matéria veiculada no recurso e determinou o seu sobrestamento até a publicação da decisão de mérito sobre o Tema n. 990 da sistemática da repercussão geral (doc. 4, e-STJ fl. 2356-2358), o qual versa sobre a discussão da licitude do compartilhamento das informações fiscais e bancárias entre Receita Federal e órgãos de persecução penal.".
    Por fim, aduz que "tendo em conta a publicação do acórdão no Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, que fixou a tese para o Tema n. 990, o reclamante pleiteou a remessa, à Sexta Turma do STJ, para oportunizar o juízo de retratação do órgão colegiado (doc. 4, e-STJ fl. 2362-2376). No entanto, no dia 7 de abril de 2021, o Vice-Presidente negou seguimento ao recurso extraordinário por entender, equivocadamente, que a decisão recorrida está em consonância com a decisão da Suprema Corte (doc. 4, e-STJ fl. 3424), o que motivou a interposição simultânea de agravo interno (doc. 4, e-STJ, fl. 3442-3463) para combater a errônea aplicação do regime de repercussão geral, bem como agravo em recurso extraordinário (doc. 4, e-STJ, fl. 3465-3482) visando o reconhecimento da violação aos demais dispositivos constitucionais não submetidos à sistemática da repercussão geral. O agravo interno não foi conhecido, sob a alegação de intempestividade (doc. 4, e-STJ, fl. 3514-3518), determinando-se a remessa do agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (doc. 4, e-STJ, fl. 3524). Considerando a existência de obscuridade e contradição na decisão que não conheceu do agravo interno, houve a oposição de embargos declaratórios (doc. 4, e-STJ 3526-3534), os quais foram rejeitados (doc. 4, e-STJ 3545-3553). No dia 1º de setembro de 2021 o processo foi remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 4, e-STJ, fl. 3558), encontrando-se no aguardo de apreciação do recurso pela Suprema Corte.".
    Portanto, requer: "I) seja conhecida a presente Reclamação, concedendo medida liminar, para sobrestar o andamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado desta ação constitucional; II) seja julgada procedente a presente Reclamação, aplicando-se o entendimento do Tribunal Pleno desta Corte Constitucional no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, para reconhecer a ilicitude da prova decorrente do acesso informal aos dados sigilosos do reclamante, pois o compartilhamento, com a Polícia Federal, dos dados sigilosos do reclamante, ocorreu de forma indevida, eis que ausente prévia autorização judicial e sem a prévia instauração de processo administrativo fiscal, no âmbito da Receita Federal, com decisão final de constituição de tributo e sem representação fiscal para fins penais, em manifesto confronto com a decisão que fixou a tese do Tema 990/STF, na sistemática de repercussão geral, considerando-se nulas todas as provas produzidas e relacionadas ao reclamante nos Inquéritos n. SR/DPF/MS n. 109/16 e n. 523/2017 ou qualquer outro procedimento que tenha sido instaurado por desmembramento desses, liberando-se a indisponibilidade patrimonial decretada na medida cautelar de sequestro n. 0004008-81.2016.4.03.6000, a qual vigora há mais de 5 (cinco) anos e até o presente momento sequer foi instaurada a ação penal em face do reclamante, em nítida a violação às garantias da presunção de inocência, devido processo legal e duração razoável do processo. III) subsidiariamente, requer seja determinada a realização de juízo de retratação, pelo Vice-Presidente do STJ, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para que seja oportunizada a manifestação da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.". 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é o RE 1.055.941/SP (Tema 990), cuja discussão pelo Plenário desta CORTE foi o seguinte:
    Possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário.
    O RE foi inadmitido com amparo no que esta CORTE estabeleceu no referido leading case, oportunidade em que foi fixada tese nos termos da seguinte ementa: 
    Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, §5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.
    No caso em tela, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante ocorreu nos termos da seguinte ementa:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO PELA RECEITA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COMPARTILHAMENTO DOS DADOS OBTIDOS COM O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS PENAIS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. TEMA 990/STF. SEGUIMENTO NEGADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ARESTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
    A defesa busca nesta Reclamação "reconhecer a ilicitude da prova decorrente do acesso informal aos dados sigilosos do reclamante, pois o compartilhamento, com a Polícia Federal, dos dados sigilosos do reclamante, ocorreu de forma indevida, eis que ausente prévia autorização judicial e sem a prévia instauração de processo administrativo fiscal, no âmbito da Receita Federal, com decisão final de constituição de tributo e sem representação fiscal para fins penais.". Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RE nos EDcl no AgRg no Recurso em Mandado de Segurança n. 55.547/MS - 2017/0265832-8, interposto pelo reclamante, decidiu:
    [...]
    Ao julgar o RE n. 1.055.941 RG/SP, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional", ressalvando que "o compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios" (Tema 990/STF). 
    Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão:
    [...]
    No caso dos autos, ao examinar a controvérsia, esta Corte Superior de Justiça assim se manifestou (e-STJ fls. 2255/2260):
    Com relação à alegação de que as provas que embasaram o sequestro são ilícitas, uma vez que decorrem de indevida quebra de sigilo bancário e subsequente compartilhamento, pela Receita Federal, sem prévia autorização judicial, asseverou o Tribunal de origem: 
    Preliminarmente, verifico que não merece guarida a nulidade arguida pelo impetrante quanto à alegada ilicitude da prova que lastreou o pedido de sequestro de bens móveis e imóveis, além do bloqueio de valores via Bacen-Jud do impetrante. 
    Nesse sentido, importante ressaltar que a autoridade fazendária está legalmente autorizada a acessar os dados bancários do fiscalizado a partir da instauração do procedimento administrativo fiscal, conforme previsão do artigo 6º da Lei Complementar n° 105/2001, de que as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderão ter acesso aos dados bancários dos contribuintes, independentemente de prévia autorização judicial, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais dados sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. 
    O que se busca é viabilizar a tarefa fiscalizadora atribuída à Receita Federal do Brasil, considerando a necessária ponderação entre os direitos e garantias do contribuinte e a intolerável possibilidade de se evocar a garantia ao sigilo bancário e fiscal como salvo-conduto para a prática de ilícitos. 
    Não prospera o argumento da ilicitude das provas que embasaram o sequestro de bens do impetrante, na medida em que derivadas de dados bancários obtidos pelo Fisco independentemente de autorização judicial. 
    Desse modo, reputo legítima a possibilidade de a Receita Federal compartilhar os dados bancários do impetrante com os órgãos de persecução penal, sobretudo porque o Pretório Excelso, ainda que indiretamente, anuiu com tal possibilidade, porquanto ressaltou a licitude do compartilhamento de tais informações com autoridades administrativas, no interesse da Administração Pública, inclusive para fins de instrução de processos punitivos, hipóteses nas quais obviamente se inclui o inquérito policial, a Polícia Federal e o Ministério Público. 
    Assim, partindo-se da premissa de que, nos termos do art. 6º da lei Complementar 105/2001, a autoridade fazendária estava legalmente autorizada a acessar os dados bancários a partir da instauração do procedimento administrativo fiscal, carece de plausibilidade a alegada ilicitude das provas que embasaram o sequestro de bens, haja vista que, conforme se depreende da mencionada disposição legal, ao concluir o lançamento de crédito tributário constituído mediante circunstâncias que denotem a existência de ilícitos penais, a autoridade fazendária tem o dever de proceder à respectiva comunicação ao órgão competente. 
    Nesse cenário, conforme acentuado no provimento agravado, a conclusão do acórdão guerreado no sentido de ser possível à Receita Federal o compartilhamento dos dados bancários do investigado com a autoridade competente para fins penais, em que pese meu entendimento diverso, vai ao encontro da atual jurisprudência desta Corte, verbis: 
    [...] 
    Além disso, depreende-se dos autos que consta do Relatório da Receita Federal IPEI nº CG2016005, de 18/03/2016, relativo ao recorrente, cujo objetivo era a apuração do "suposto vínculo de Evaldo Furrer com André Cance e Ana Cristina", que houve autorização judicial para quebra do sigilo fiscal e também o compartilhamento de informações. Confira-se: 
    O trabalho em pauta teve origem em procedimentos investigativos da Polícia Federal de Campo Grande sobre empresários do ramo da construção civil do estado de Mato Grosso do Sul, que vêm, supostamente, constituindo organizações especializadas em desviar recursos públicos federais, fraudando a competitividade em licitações, criando empresas em nome de "laranjas", praticando crime de lavagem de dinheiro, dentre outros citados no Código Penal e na Lei n° 8.666/93. 
    Os trabalhos da Polícia Federal chegaram ao conhecimento deste NÚCLEO DE PESQUISA E INVESTIGAÇÃO (NUPEI) por meio da decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da 5ª Vara de Campo Grande/MS, Giovana Aparecida Lima Maia, que autorizou a quebra do sigilo Fiscal dos investigados e também o compartilhamento de informações entre Polícia Federal e Receita Federal do Brasil (fl. 1347). 
    No entanto, enfatiza o recorrente, quanto ao ponto, que o objeto da insurgência foi que a Polícia Federal, e não a Receita Federal, não poderia ter acesso aos dados sigilosos por meio de compartilhamento de informações protegidas pelo sigilo fiscal e assim requerer a medida de sequestro, sendo certo, ainda, a inexistência de procedimento fiscal; outrossim, a decisão que autorizou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal diz respeito a outras pessoas investigadas, não ao ora agravante. 
    Cumpre esclarecer, nesse passo, que a decisão judicial de quebra de sigilo bancário e fiscal alcança as pessoas diretamente envolvidas e também as próximas aos principais investigados - João Amorim e Antônio Fernando de Araújo Garcia (fl. 1402), sendo bem verdade que o nome do ora agravante não foi elencado no dispositivo do decisum (fls. 1404/1405). 
    Ocorre, todavia, que os trabalhos decorrentes da quebra originaram o Relatório da Receita Federal IPEI nº CG2016005, de 18/03/2016, (fls. 1343/1387), no qual se verificou a ligação de João Amorim com André Cance e, deste, com Evaldo Furrer Matos, ora agravante, inclusive com base em depoimento de seu irmão, Claudio Furrer Matos. Por oportuno, veja-se o seguinte trecho do mencionado documento: 
    O relato dos fatos originou a análise dos dados fiscais de Evaldo Furrer Matos, por meio do levantamento de transações imobiliárias, origens declaradas de renda, empréstimos e financiamentos adquiridos e outras eventuais informações fiscais que se fizessem necessárias. As conclusões sobre eventuais vínculos existentes entre André Luiz Cance, Ana Cristina e Evaldo Furrer serão apresentadas em tópicos a seguir. 
    (...) Dentre os investigados está JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS (CPF: 051.459.021-15), identificado como um dos mentores de todo o suposto esquema, indicando familiares, funcionários e outros "laranjas" para apropriar-se de benefícios fraudulentos nas licitações do estado de Mato Grosso do Sul, nas quais há verbas públicas que, segundo levantamentos preliminares, são distribuídas entre diversas Pessoas Jurídicas e Físicas. Um dos articuladores e beneficiários do suposto esquema seria ANDRÉ LUIZ CANCE (CPF: 500.911.231-00), o qual, conforme já visto, esteve presente em funções essenciais e estratégicas durante a gestão do ex-governador do Mato Grosso do Sul ANDRÉ PUCCINELLI. 
    Ante tais levantamentos e com base no termo de depoimento de Cláudio Furrer Matos e no Relatório Circunstanciado n° 0046/15 - N1P/SR/MS, produzidos pela Polícia Federal, os trabalhos voltaram-se para a análise de dados fiscais de Evaldo Furrer Matos (CPF: 368.357.141-15), o qual poderia estar sendo utilizado como interposta pessoa de André Luiz Cance, visando a ocultar origens ilícitas provenientes da suposta organização criminosa. 
    A partir da análise minuciosa dos dados colhidos, concluiu o relatório: 
    O conhecimento produzido na presente IPEI demonstra que: 
    Existe um vínculo entre Evaldo FurrEr Matos, André Luiz Cance e Ana Cristina Pereira da Silva, indicado pelos dados constantes em notas fiscais eletrônicas, no sistema do ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural) e em Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física. 
    É importante destacar as diversas coincidências de endereços entre os citados, além da emissão de cinco documentos fiscais da empresa Enzo Veículos Ltda, referentes à manutenção e troca de peças do veículo de placa NRW 9999 (pertencente à Ana Cristina durante o período de 27/09/2013 a 24/10/2014), nas quais conta Evaldo Furrer como destinatário. É importante destacar que embora a propriedade da Fazenda Rio Negro II (NIRF: 6831778-6) seja de Evaldo Furrer Matos, este nunca declarou rendimentos ou sequer despesas relacionadas à atividade rural do imóvel em sua DIRPF (Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física). Da extração dos dados informados nas declarações relacionadas ao ITR do imóvel citado, consta, como endereço para entrega de correspondência, a Rua José Nogueira Vieira, número 158, Bairro Tiradentes, Campo Grande/MS. Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, pode-se verificar que o endereço coincide com o da pessoa física de André Luiz Cance (CPF: 500.911.231-00). 
    Pela análise das declarações de imposto de renda pessoa física dos contribuintes André Luiz Cance e Evaldo Furrer, verificou-se a ausência de declarações referentes a contratos de parceria ou de arrendamentos rurais firmados entre os envolvidos. Dessa forma, pode-se presumir um vínculo existente entre a propriedade rural em análise e a pessoa de André Cance, o qual poderá ser esclarecido com a quebra do sigilo bancário das pessoas físicas citadas. 
    Ana Cristina declara que arrenda desde 2004 a Fazenda Bom Jardim (antiga Fazenda Pelejando, NIRF: 5739562-4).- Pela análise das declarações de imposto de renda pessoa física dos contribuintes Evaldo Furrer e Ana Cristina, verificou-se a ausência de informações referentes a contratos de parceria ou de arrendamentos rurais firmados entre os envolvidos (parceria que existia foi firmada em 2002, com prazo de três anos, estando atualmente com valor zerado no anexo referente a atividade rural da DIRPF de Ana Cristina). Destaca-se o fato de que Evaldo deveria recolher mensalmente, por meio de carnê-leão, a tributação incidente sobre rendimentos provenientes de arrendamento rural, o que não ocorreu. 
    Dessa forma, conforme exposto, Ana Cristina estaria explorando a atividade rural em uma propriedade de Evaldo Furrer (antiga Fazenda Pelejando), sem pagar nada em troca, o que representaria uma situação atípica e reforçaria uma suposta utilização de Evaldo como interposta pessoa de Ana Cristina e de André Luiz Cance, o qual teria inclusive realizado o pagamento do imóvel, conforme afirmou o antigo proprietário, Cláudio Furrer Matos. 
    Embora Evaldo declare ser proprietário de 7 imóveis rurais (Figura 36 deste relatório), apresenta a Fazenda Bom Jardim (NIRF: 2.267.863-8) como único imóvel explorado para atividade rural. Para as demais, sequer declara atividade econômica em parceria ou rendimentos provenientes de arrendamento rural, reforçando a suposta utilização do mesmo como interposta pessoa, sendo proprietário de direito, mas não de fato das fazendas registradas em seu nome. Consta nos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB) a venda da Fazenda Dois Irmãos, localizada em Rio Verde de Mato Grosso/MS, de Lúcia Hideko Kimura Mula (CPF 523.536.219-53) e Artur Hiroshi Muta (CPF: 688.681.461-34) para Evaldo Furrer Matos (CPF: 368.357.141-15) e sua esposa Anesia Pereira Rocha (CPF: 293.992.201-25). A Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI) foi registrada no dia 31/03/2015, embora o alienante Artur Hiroshi Muta tenha mencionado, em sua DIRPF (Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física) referente ao ano calendário 2013, que vendeu a propriedade de 607 hectares no mês de março de 2013 pelo valor de RS 1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil Reais), pagos da seguinte forma: RS 200.000,00 (Duzentos mil Reais) de entrada e duas parcelas de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil Reais) a serem pagas, respectivamente, nos dias 28/03/2014 e 28/03/2015. 
    A análise das movimentações financeiras dos alienantes e adquirentes demonstrou que o pagamento da transação supostamente ocorreu, mas não foi realizado de forma integral por Evaldo Furrer ou Anesia Rocha, tomando-se fundamental a quebra do sigilo bancário dos envolvidos para uma apuração de quem foi o responsável por quitar a dívida. Analisando as origens e aplicações dos recursos de Evaldo Furrer, para os anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, verifica-se que o acréscimo patrimonial do contribuinte está incompatível com os seus rendimentos (acréscimo patrimonial a descoberto), sendo o valor de RS 2.140.416,48 (Dois milhões, cento e quarenta mil, quatrocentos e dezesseis Reais e quarenta e oito centavos) proveniente de origem desconhecida (indício de ocultação de bens, direitos e valores), podendo inclusive, conforme já foi mencionado, ter advindo de propinas recebidas em razão do esquema investigado na Operação Lama Asfáltica e repassadas por André Luiz Cance. Além disso, existiram bens adquiridos/alienados por Evaldo Furrer e que foram omitidos em suas declarações de imposto de renda pessoa física. 
    Em assim sendo, sugeriu-se o encaminhamento do relatório ao Ministério Público Federal. Com efeito, evidenciada a possibilidade de fraude, de rigor a comunicação do fato à autoridade competente, não havendo que se falar em quebra de sigilo fiscal. Desse modo, não há como reconhecer a alegada nulidade.
    Verifica-se, portanto, que o acórdão proferido por este Sodalício está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, não se podendo cogitar da nulidade da prova que ensejou o sequestro dos bens do recorrente.
    A propósito:
    [...]
    No que se refere à aventada ofensa ao princípio do juiz natural, esta Corte Superior de Justiça concluiu que a pendência de decisão sobre o desmembramento do feito em razão da suspeita de envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro não impede a continuidade das investigações no inquérito policial, estando o aresto objurgado assim fundamentado (e-STJ fl. 2260):
    No que se refere à ilegalidade da continuidade da investigação enquanto o inquérito policial aguardava decisão de desmembramento no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, melhor sorte não socorre o agravante. Com efeito, o fato de os autos terem sido remetidos à Corte Regional tendo em vista possível envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro não impede o prosseguimento da investigação com relação aos demais perante o juízo competente.
    E, ao assim decidir, constata-se que este Sodalício acompanhou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que vem decidindo em idêntica direção, a exemplo do seguinte julgado:
    [...]
    Finalmente, no tocante ao alegado excesso de prazo da cautelar de sequestro dos bens do recorrente, eis o que consignado no julgado recorrido:
    [...] 
    Por fim, quanto ao tema relativo ao excesso de prazo da constrição porquanto não ajuizada ação penal, este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a questão deve ser analisada à luz das peculiaridades da demanda com observância do princípio da razoabilidade. Nesse sentido, vejam-se os precedentes: 
    [...] 
    Na hipótese, a medida constritiva foi proferida no bojo da investigação denominada Operação Lama Asfáltica, cuja complexidade é inegável, havendo vários desmembramentos de inquéritos policiais, envolvendo, além de representante do governo, inúmeros empresários, sendo certo que, com relação ao recorrente, houve o exame minucioso de dados fiscais de 2010 a 2015, concluindo o relatório da Receita Federal nos seguintes termos, segundo o acórdão hostilizado: 
    1) existe um vínculo entre Evaldo Furrer, André Cance e Ana Cristina, indicado pelos dados constantes em notas fiscais eletrônicas e no sistema do ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural) e em Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física. Destaca, ainda, as coincidências de endereços entre o impetrante e demais investigados, além da emissão de cinco documentos fiscais da empresa Enzo Veículos Ltda, referentes à manutenção e troca de peças do veículo pertencente a Ana Cristina, tendo Evaldo Furrer como destinatário; 
    2) embora a propriedade da Fazenda Rio Negro II seja de Evaldo Furrer, este nunca declarou rendimentos ou sequer despesas relacionadas à atividade rural do imóvel em sua DIRPF; 
    3) pela